Tribunal: TJPA
Processo: 0034208-67.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034208-67.2010.8.14.0301

APELANTE: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: PARA 2000

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paragás Distribuidora Ltda. contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Pará 2000. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 550,00, a título de danos materiais, atualizados pelo INPC desde 21/05/2010 e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. Demais pedidos foram julgados improcedentes, com condenação recíproca das partes quanto às custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora recorreu, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como a necessidade de reforma quanto aos pedidos de indenização por obras civis e por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização da fase instrutória; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais referentes à construção de banheiro para PNE e fraldário; (iii) determinar se a conduta da parte ré enseja a condenação por danos morais à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente comprovada por prova documental, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a instrução probatória, especialmente quando a controvérsia se limita à interpretação contratual.

A inexistência de cláusula contratual que imponha à autora a obrigação de realizar obras civis afasta o dever de indenizar por tais despesas, não havendo prova inequívoca de que a construção de banheiro e fraldário tenha sido condição exigida pela ré para a celebração do contrato de fornecimento de gás.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando a autora é pessoa jurídica e não há comprovação de prejuízo à sua imagem ou reputação no mercado, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A ausência de cláusula contratual expressa e de prova inequívoca impede o reconhecimento de obrigação indenizatória por obras civis alegadamente exigidas como condição contratual.

O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à imagem ou reputação, não se presumindo a partir do inadimplemento contratual.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0034208-67.2010.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREIRO PRIVADO

APELANTE: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA.

APELADA: PARA 2000

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de PARÁ 2000.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizada pelo INPC desde 21/05/2010 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (02/12/2010). Demais pedidos foram julgados improcedentes, com condenação recíproca das partes quanto às custas e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

"Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão de indenização esboçada na inicial tão somente para condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a ser atualizado desde 21/05/2010 (data da ordem de serviço) pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data da citação (02/12/2010 – fls. 66).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a Requerida ao pagamento de 20% das custas processuais e o Requerente ao pagamento de 80% sobre o valor destas. Condeno a Requerida a pagar a título de honorários advocatícios o montante de 10% sobre o valor da pretensão reconhecida atualizado, bem como condeno o Requerente, com fundamento no art. 85, §2°, do CPC/2015, a pagar a título de honorários advocatícios, o valor de 10% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, dado que o deslinde da ação não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica."

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da supressão indevida da fase instrutória, uma vez que não teria sido oportunizada a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia; a equivocada rejeição do pedido de ressarcimento pelos valores despendidos com a construção de banheiro para portadores de necessidades especiais e fraldário, os quais teriam sido exigência da própria ré como condição para celebração do contrato de fornecimento de gás; a procedência do pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que a conduta da apelada teria extrapolado o mero inadimplemento contratual, ocasionando prejuízos à imagem e atividade econômica da empresa autora..

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento integral dos danos materiais e morais pleiteados.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa e a manutenção da sentença quanto aos fundamentos e conclusões.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, com ciência às partes.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

VOTO

PROCESSO: 0034208-67.2010.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREIRO PRIVADO

APELANTE: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA.

APELADA: PARA 2000

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de PARÁ 2000.

A insurgência recursal concentra-se em três pontos principais:

I- nulidade da sentença por supressão indevida da fase instrutória, sob argumento de cerceamento de defesa; II- inconformismo com a improcedência do pedido de indenização por danos materiais referentes às obras civis realizadas, sob a justificativa de que essas obras teriam sido exigidas pela parte ré como condição para celebração do contrato de fornecimento de gás; e III- inconformismo com o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao primeiro ponto, não assiste razão ao recorrente. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, que autoriza o magistrado a decidir a causa quando a questão de direito for suficiente para o julgamento do feito e não houver necessidade de produção de outras provas.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso concreto, o julgador, como destinatário final da prova, entendeu estarem os autos suficientemente instruídos, sendo desnecessária a dilação probatória. Ressalte-se que a controvérsia cinge-se, em sua essência, à interpretação de documentos contratuais juntados aos autos e à verificação da extensão das obrigações assumidas por cada parte, matéria essa que pode ser dirimida mediante análise documental.

O STJ já se pronunciou sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 370 E 371 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA .
SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO .
1. "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias"
(AgInt no AREsp 1.930 .807/SP, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021). 2. No caso, o Tribunal de Justiça rejeitou o alegado cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não era necessária a produção de prova testemunhal e, confirmando sentença, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante pelo acidente - queda da ora agravada em posto de gasolina -, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais . 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2498811 GO 2023/0411572-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Portanto, este relator, compreende que todas as provas necessárias ao deslinde da questão estão nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória, corroborando com o entendimento firmado em sentença pelo magistrado singular, e amparado na jurisprudência.

No que tange ao segundo ponto, igualmente não merece prosperar . A sentença impugnada foi precisa ao concluir que não restou comprovado que as obras civis (banheiro para PNE e fraldário) tenham sido impostas como condição contratual pela ré para celebração do contrato de fornecimento de gás. Com efeito, da leitura do contrato acostado aos autos (fls. 28/31), não há qualquer previsão nesse sentido.

Pode-se perceber no contrato que a obrigação imposta pela recorrida, concernentes a estruturas físicas, está inserida na clausula 3ª do referido documento contratual, especificamente no irem “3.2”, inexistindo clausula que exija a construção dos banheiros e fraldários citados.

CLAUSULA TERCEIRA

(...)

3.2 A COMPRADORA, deverá providenciar área para as instalações e equipamentos de prevenção e combate a incêndio, interligados com o seu sistema, realizando manutenção de segurança na área cedida conforme as exigências das normas de segurança.

Além do mais, os documentos apresentados pela autora não demonstram de forma inequívoca a vinculação entre as obras e a avença contratual, sendo insuficientes, portanto, para embasar a pretensão indenizatória.

Por último, o terceiro ponto, também não merece acolhimento o pedido recursal. Conforme assentado na sentença, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se houver demonstração de violação aos direitos da personalidade.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL . PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2 . A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial . Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

No caso concreto, tratando-se de pessoa jurídica, a autora não comprovou qualquer abalo em sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, razão pela qual inexiste suporte probatório suficiente a ensejar a condenação da ré por dano moral.

Assim, diante da inexistência de erro, omissão ou injustiça na sentença, e considerando a fundamentação coerente com os elementos constantes dos autos, não merece prosperar o apelo ora em análise,

Isto posto, conheço do recurso de apelação, porém,
nego-o provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 05/08/2025